Tribunal: CARF
Processo: 10665.002094/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.002094/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.998 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO JOSE MORAES MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2009 a 30/11/2009
AVISO
DE
RECEBIMENTO.
RECEBEDOR
QUE
NÃO
É
O
DESTINATÁRIO. SÚMULA CARF N. 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
LANÇAMENTO BASEADO EM PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE DO
ARBITRAMENTO.
As hipóteses de arbitramento encontram-se definidas no art. 148 do CTN e
alcançam a ausência de documentação ou documentação imprestável. Somente
quando o contribuinte apresenta os documentos probatórios dos fatos
arbitrados pela fiscalização é que se pode ter por improcedente o arbitramento
do Auto de Infração. Inexistindo escrituração contábil regular (escrituração dos
Livros Diário e Razão), as contribuições devidas devem ser apuradas por
aferição indireta, aproveitando-se os recolhimentos anteriormente efetuados
com vinculação inequívoca à obra (art. 379, III da IN 971/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002094/2009-38
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002094/2009-38

Relatório
Trata o Processo Administrativo do AI DEBCAD 37.022.661-5, consolidado em
21/12/2009 (fl. 2), no valor à época de R$ 11.079,64. Conforme os Fundamentos Legais das
Rubricas (fl. 7-8), trata a cobrança de Contribuição devida a Terceiros – Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, todos para a competência 11/2009.
Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fl. 12 a 15), o proprietário foi
intimado a apresentar documentos relativos à obra de construção civil cadastrada no CEI -
Cadastro Especifico do INSS com a matrícula n° 40.060.00305/62, constituindo-se um projeto
comercial serviço/residencial unifamiliar, conforme projetos aprovados pela Prefeitura
Municipal de Divinópolis sob os registros n. 7809/2000 e 2012/06, respectivamente em
26/05/2000 e 03/02/2006. A Remuneração da Mão-de-obra utilizada na execução da obra foi
apurada por aferição indireta com base na área construída e no padrão da obra, utilizando-se as
tabelas do Custo Unitário Básico – CUB, divulgadas mensalmente pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil – SINDUSCON-MG.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 20 a 29), alegando falta de
capitulação correta dos fatos, multa confiscatória e ilegalidade da Selic. Também afirma que se o
sistema de apuração do quantum devido ao INSS ao término de obra para a pessoa física é por
aferição indireta, ao se apurar o débito o contribuinte deveria ser intimado para pagamento e não
ser expedido o auto de infração, em que se soma multa de 75%.
O Acórdão 02-30.171 – 7a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de 21/12/2010 (fl.
41 a 53) julgou que o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
pode ser obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
Especialmente sobre a alegação de que a norma não prevê prazo para
apresentação da DISO – Declaração de Informações Sobre a Obra, julga com lastro na Súmula
CARF 46/2010 (lançamento sem prévia intimação do sujeito passivo):
(fl. 50) Assim, não há que se falar que a norma não prevê prazo para apresentação da
DISO, pois, o fisco não pode ficar à mercê do contribuinte, aguardando o seu interesse
em regularizar a obra iniciada mediante matricula CEI. Lembrando que a Matrícula
CEI fica aberta enquanto perdurar a obra e até sua regularização.
Também observou decadência de parte do débito tributário (01/2004 a 12/2004),
mantendo o período 01/2005 a 03/2007. Manteve a multa e os juros sobre os valores restantes.
Cientificado em 17/02/2011 (fl. 57), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 15/03/2011 (fl. 60 a 77), com os seguintes argumentos:
a) Que o Aviso de Recebimento datado de 04/12/2009 demonstra que a assinatura
não era do contribuinte, mas sim de pessoa distinta, não se havendo garantia de que o
destinatário realmente a recebeu.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002094/2009-38

b) Que a obra findou-se em dezembro de 2004 e já no início de janeiro de 2005
existia imóveis alugados. Logo, o fato gerador finalizou em dezembro de 2004.
c) Que o lançamento é baseado em mera presunção, e que não há provas que
lastreiam a atuação do contribuinte.
d) Que mesmo que não tenha apresentado regularmente livros diários, exibiu
documentação idônea a comprovar a regularidade dos recolhimentos.
e) Que o Agente Fiscal adotou, como parâmetro de arbitramento, as tabelas de
preços de construções do SINDUSCON/MG, existindo elementos suficientes para apuração do
valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária (recibos, rescisões contratuais,
relações de empregado), o que afasta a utilização das tabelas do SINDUSCON para efeito de
arbitramento. Portanto, é ilegítimo o lançamento efetuado com base em arbitramento.
f) Impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O contribuinte foi cientificado em 17/02/2011 e interpôs Recurso Voluntário em
17/03/2011, dentro do prazo normatizado pelo Decreto 70.235/1972.
Decadência – data do fato tributário
Para o contribuinte, só haviam empregados trabalhando na obra no período da
construção, a saber, até dezembro de 2004. Afirma ainda que se tratam de tributos a serem
constituídos por lançamento por homologação e que, inexistindo o pagamento, o fisco tem o
prazo de cinco anos após a ocorrência do fato para constituir o crédito.
O tema foi analisado em 1a instância:
Desta forma como o lançamento foi efetuado em 24/12/2009, com a ciência em
05/01/2010, conforme documento de fls. 27, considerando-se a fluência do prazo
decadencial do inciso I an. 173 do CTN, encontram-se fulminados pela decadência os
créditos anteriores a 01/2005, ou seja, devem ser excluídos os lançamentos efetuados
nas competências, 01/2004 a 12/2004.
Cabe informar de início que o lançamento por homologação ocorre somente
quando há pagamento, ainda que parcial. Do contrário, aplica-se o art. 173, I do CTN e o prazo é
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte (Súmula CARF n. 101).
O que a 1a instância considerou é que 01/2005 em diante (até 03/2007) não estava
decadente, dado que a ciência ocorreu em 05/01/2010. Ora, iniciada a contagem de 01/01/2006,
o ano de 2005 não foi atingido pela decadência.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002094/2009-38

Validade do Aviso de Recebimento
Em segunda instância, afirma o Recurso Voluntário que o Aviso de Recebimento
datado de 04/12/2009 demonstra que a assinatura não era do contribuinte, mas sim de pessoa
distinta, não se havendo garantia de recebimento pelo destinatário.
Ainda que o argumento não tenha sido levantado em 1a instância, dado que se
trataria de nulidade que pode ser verificada de ofício, analiso a questão.
O TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal emitido em 23/11/2009,
encaminhado via postal, teve como data de ciência 04/12/2009. Foi assinada por Manoel
Antônio.
Ocorre que o outros dois Avisos de Recebimento foram assinados por Manoel
Antônio também – o de 05/01/2010 e o de 17/02/2011 sem que o contribuinte deixasse de
conhecer a informação postada. Prova disso é que o Recurso Voluntário foi feito e postado no
prazo – mais ainda, rebate o conteúdo apresentado, exercendo plenamente o direito a ampla
defesa.
E sobre isso o tema está sumulado neste Conselho desde 2006:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não assiste razão, portanto, o contribuinte.
Lançamento baseado em presunção – legitimidade do arbitramento
O contribuinte aduz que o Agente Fiscal adotou, como parâmetro de arbitramento,
as tabelas de preços de construções do SINDUSCON/MG, mas que existia elementos
suficientes para apuração do valor real da base de cálculo da contribuição previdenciária
(recibos, rescisões contratuais, relações de empregado), o que afasta a utilização das tabelas
do SINDUSCON para efeito de arbitramento. Portanto, é ilegítimo o lançamento efetuado com
base em arbitramento.
No entanto, conforme já discorrido em 1a instância, inexistia escrituração contábil
regular (escrituração dos Livros Diário e Razão). Desta forma, as contribuições devidas devem
ser apuradas por aferição indireta, aproveitando-se os recolhimentos anteriormente efetuados
com vinculação inequívoca à obra (art. 379, III da IN 971/2009).
O contribuinte não junta tais documentos no processo e muito menos traz o que,
em sede recursal, afirma que “os documentos ora juntados comprovam os pagamentos dos
salários, portanto, há elementos para se proceder a apuração das contribuições devidas, o que
afasta a utilização das tabelas do SINDUSCON”.
As hipóteses de arbitramento encontram-se definidas no art. 148 do CTN e
alcançam a ausência de documentação ou documentação imprestável. Somente quando o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002094/2009-38

contribuinte apresenta os documentos probatórios dos fatos arbitrados pela fiscalização é que se
pode ter por improcedente o arbitramento do Auto de Infração.
Ainda sobre presunção, consta no Recurso Voluntário que a obra findou em
dezembro de 2004, e que inclusive já no início de janeiro de 2005 existia imóveis alugados.
Logo, o fato gerador finalizou em dezembro de 2004.
Este segundo ponto se refere ao que consta no Relatório Fiscal do Auto de
Infração: a última competência em que houve recolhimentos previdenciários presumiu-se como
sendo a data do término da obra.
9.1. Considerou-se a data de início da obra igual a 26/05/2000 conforme infom1ação
prestada pelo contribuinte quando efetuou o cadastramento da matrícula CEI, sendo
também a data da aprovação do primeiro projeto, sendo a data do término fixada em
31/03/2007, que foi a última competência em que houve recolhimentos previdenciários
com identificação na matrícula CEI acima, com trabalhadores informados na GFIP com
códigos CBO - Classificação Brasileira De Ocupações vinculados à construção civil.
O contribuinte não junta nenhuma prova do final da obra e nem justifica o porquê
do recolhimento da contribuição previdenciária após a data que afirma ter terminado.
Aplicação da Taxa SELIC
Neste quesito, a Recorrente afirma que a aplicação da Taxa Selic como o
indexador da Taxa de Juros cobrada neste procedimento seria “verdadeira usura”, “já que
calculados com base em remuneração de capital colocado em mercado especulativo”.
Razão aqui também não se encontra ao lado da Recorrente, vez que, em
consonância com a pacífica jurisprudência deste Conselho, a aplicação da taxa Selic tem a sua
legalidade assegurada por sua plena conformação com os termos do artigo 161, §1o, do CTN. O
assunto resta inclusive sumulado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Nego, portanto, provimento a este ponto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.998 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.002094/2009-38

Fl. 89
DF CARF MF
Original